Tribunal: TJSP
Processo: 1014495-22.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de dano moral. Contrato de empréstimo bancário. INSS. Alegação de fraude. Ausência de prova de contratação. Descontos indevidos em conta corrente de recebimento de aposentadoria da parte autora referentes a parcelas de empréstimo consignado não contratado. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Indenizável

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de dano moral. Contrato de empréstimo bancário. INSS. Alegação de fraude. Ausência de prova de contratação. Descontos indevidos em conta corrente de recebimento de aposentadoria da parte autora referentes a parcelas de empréstimo consignado não contratado. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Indenizável cabível. Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade (R$ 10.000,00). Inexigibilidade de débito. Dano material indenizável. Reforma da r. para reconhecer a procedência total da ação. Recurso da parte autora provido e improvido o do Banco-réu.